Tribunal: STF
Processo: RE 89258
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESTRANGEIROS TEM COMO FATO GERADOR A SUA
ENTRADA NO TERRITÓRIO NACIONAL. A ALIQUOTA APLICAVEL E A VIGORANTE
NO MOMENTO DA ENTRADA DA MERCADORIA (ART. 19 DO C.T.N.). A RESOLUÇÃO
2.057 DO C.P.A., AO REDUZIR A ZERO A ALIQUOTA DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, NÃO CRIOU PARA O IMPORTADOR O DIREITO DE USUFRUIR DESSE
BENEFICIO DURANTE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 153, PAR
3, DA C. FEDERAL. NULIDADE DA
RESOLUÇÃO 2.203, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE ARGÜIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.